Tribunal: TJDFT
Processo: 0707073-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707073-58.2020.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TERABYTESHOP RJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, TERABYTESHOP RJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O TERABYTE atacado e varejo de produtos de informÁtica ltda interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 27779701, nos quais pleiteia efeitos infringentes. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado pelo prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 19 de agosto de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator